Tribunal: TJDFT
Processo: 0737469-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737469-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAMILTON SANTANA DE LIMA AGRAVADO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES D E C I S Ã O Destaca-se que não houve o recolhimento do preparo, mas, como a matéria objeto do recurso é exatamente o indeferimento do pedido da gratuidade de justiça na origem, será analisada no mérito. Não havendo pedido de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 25 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora